Tribunal: TJPA
Processo: 0063882-32.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063882-32.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: MARIA SONIA DA SILVA COSTA, EDUARDO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0063882-32.2015.8.14.0005

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADOS: MARIA SONIA DA SILVA COSTA E EDUARDO FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

DESAPROPRIAÇÃO. USINA DE BELO MONTE. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.
INTEGRA O PEDIDO DE FORMA IMPLÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 86 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, e condenou a empresa a pagar indenização por danos materiais equivalente à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerado o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do respectivo período, nos termos do art. 27, §4º. Além disso, sobre este montante, determinou a incidência de correção monetária pelo mesmo índice já especificado a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), bem como juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) incidentes a partir da citação (art. 219 c/c 405 do CC).

II- Preliminar de decisão surpresa e julgamento extra petita: O apelante aponta que ao apresentar sua petição inicial, em nenhum momento os Demandantes suscitaram a necessidade de aplicação de fatores de correção monetária ao valor de indenização. Sobre o tema, é sabido que
o tema da correção monetária se classifica como matéria de ordem pública e integra o pedido de forma implícita. Por isso, não caracteriza julgamento
extra
ou
ultra petita
sua inclusão
ex officio
no
decisum
feita pelo juiz ou tribunal; pois, nessa hipótese, conforme precedentes, é prescindível aplicar o princípio da congruência (entre o pedido e a decisão judicial). Somado a isso, sabe-se que a correção monetária plena busca apenas recompor a efetiva desvalorização da moeda, com o fim de preservar seu poder aquisitivo original. Preliminares rejeitadas.

III-
Não se trata de desprezo à vontade das partes, ou à violação do princípio do
pacta sunt servanda
, visto que, como já dito na apreciação das preliminares, a
correção monetária busca apenas recompor a efetiva desvalorização da moeda, com o fim de preservar seu poder aquisitivo original, e se classifica como matéria de ordem pública e integra o pedido de forma implícita,
e é mero consectários legais da condenação.

IV- Ônus de sucumbência: Na ocasião da sentença, o juízo
a quo,
de fato, afastou as teses levantadas pelos autores: primeiro, não identificou qualquer vício capaz de anular as cláusulas do negócio jurídico, tampouco o negócio jurídico em si. Segundo, não concluiu pela inadequação da avaliação procedida em 2015, tendo em vista que aconteceram mudanças temporais e socioeconômicas. Terceiro, não identificou a ocorrência de danos morais. Na verdade, o que aconteceu no caso em análise, foi puramente a constatação de que a parte autora faz jus à diferença correspondente à
correção monetária
dos valores recebidos, considerando o lapso temporal entre a data de referência dos valores (2013) e o efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da parte requerida. Outrossim, inverto os ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único do CPC/15) e condeno os apelados ao pagamento de honorários advocatícios, os quais ficam suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita.

V- Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para inverter o ônus de sucumbência.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28/08/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela NORTE ENERGIA S/A em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 1° Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Historiando os fatos, MARIA SONIA DA SILVA COSTA e EDUARDO FERREIRA DA SILVA ajuizaram a ação supramencionada na qual narraram que residiam no imóvel localizado na Rua Coronel José Porfírio n° 3702, no qual sempre tiveram o intento de residir. Porém, contaram que o imóvel estava inserido dentro da cota 97/100, que diz respeito à área de segurança e área de segurança e Área de Preservação Permanente da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Em razão desse empreendimento, contaram que foram obrigados, compelidos, induzidos, pressionados a aceitar a proposta de indenização, no valor de R$ 560.888,00 (quinhentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta e oito reais), sendo na verdade, esses valores desproporcionais e desatualizados, posto que não foram atualizados, nem reajustados.

Levaram aos autos os valores que entendem ser devidos, de acordo com o Laudo de Avaliação de Atualização de Valores de Mercado, resultando no total de R$ 1.203.546,00 (um milhão, duzentos e três mil, quinhentos e quarenta e seis reais).

Assim, ajuizaram a ação, com o fito da empresa ser condenada a pagar o valor de R$ 642.658,00 (seiscentos e quarenta e dois mil , seiscentos e cinquenta e oito reais), referente a diferença entre o laudo apresentado pela ré e o laudo atualizado.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 12591808, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da querela, por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1) condenar a empresa ré a pagar indenizaço por DANOS MATERIAIS equivalente à diferença correspondente à correço monetária dos valores recebidos, considerado o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do respectivo período, nos termos do art. 27, §4º;

2) Sobre o montante estabelecido no item anterior deve incidir ainda correço monetária pelo mesmo índice já especificado a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), bem como juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) incidentes a partir da citaço (art. 219 c/c 405 do CC).

3) condeno a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenaço, nos termos do art. 86 do CPC.”

Inconformada, a NORTE ENERGIA S.A interpôs recurso de apelação (id n° 12591818).

Preliminarmente, alega que a sentença é nula por violar o princípio da não surpresa, bem como por ter julgado fora dos limites da lide.

Aponta que no caso em questão, ao apresentar sua petição inicial, em nenhum momento os Demandantes suscitaram a necessidade de aplicação de fatores de correção monetária ao valor de indenização. Outrossim, cuida-se de causa de pedir que gravitava em torno do valor principal da indenização efetuada e não sobre fatores de atualização dessa quantia.

Assim, destaca que a causa de pedir e os pedidos formulados no feito dizem respeito a pretensão de revisão de instrumento particular, em razão de supostos vícios existentes e de alegações de erros na avaliação imobiliária que precedeu e subsidiou a sua celebração, de modo que não há nos autos nenhum pedido de condenação ao pagamento de diferenças a título de correção monetária, configurando a decisão
extra petita.

No mérito, aponta que, como bem reconheceu a sentença ora atacada, não houve qualquer vício de consentimento que pudesse configurar a nulidade da avença celebrada entre as partes. Dito isto, não poderia a sentença estabelecer índice de correção dos valores livremente pactuados, desprezando que a vontade das partes foi formalizada sem qualquer disposição nesse sentido no instrumento contratual.

Aponta que, após negociação entre as partes, a Autora pactuou o recebimento de valor líquido e certo, tendo as partes celebrado o “Contrato Particular de Desapropriação de Terra Nua e benfeitorias”, a partir do estabelecimento de valor fixo, sem qualquer tipo de atualização monetária, pacto esse celebrado no ano de 2015.

Por fim, caso seja mantida a sentença, assevera que, ainda assim, merece ser reformada no ponto que fixou o ônus de sucumbência, pois os Autores pretendiam a revisão do valor da indenização relativa à desapropriação e ainda o recebimento de indenização por danos morais. Contudo, a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a Apelante ao pagamento da diferença de valores correspondente à correção monetária pelo IPCA, dos valores recebidos, considerando o lapso de tempo entre a data de referência dos valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, sendo os restantes dos pedidos indeferidos.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e/ou reformar a decisão recorrida.

De acordo com a certidão de id n° 12591828, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

PRELIMINAR DE DECISÃO NÃO SURPRESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA

Em sede de preliminar, o autor utiliza os mesmos fundamentos para requerer a nulidade da decisão em razão da proibição de decisão surpresa, bem como de julgamento
extra petita,
qual seja, que, ao apresentar sua petição inicial, em nenhum momento os Demandantes suscitaram a necessidade de aplicação de fatores de correção monetária ao valor de indenização. Outrossim, aponta que a causa de pedir e os pedidos formulados no feito dizem respeito a pretensão de revisão de instrumento particular, em razão de supostos vícios existentes e de alegações de erros na avaliação imobiliária que precedeu e subsidiou a sua celebração, de modo que não há nos autos nenhum pedido de condenação ao pagamento de diferenças a título de correção monetária.

Sobre o tema, é sabido que
o tema da correção monetária se classifica como matéria de ordem pública e integra o pedido de forma implícita. Por isso, não caracteriza julgamento
extra
ou
ultra petita
sua inclusão
ex officio
no
decisum
feita pelo juiz ou tribunal; pois, nessa hipótese, conforme precedentes, é prescindível aplicar o princípio da congruência (entre o pedido e a decisão judicial). Somado a isso, sabe-se que a correção monetária plena busca apenas recompor a efetiva desvalorização da moeda, com o fim de preservar seu poder aquisitivo original.

Em razão do exposto, REJEITO as preliminares suscitadas.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, e condenou a empresa a pagar indenização por danos materiais equivalente à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerado o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do respectivo período, nos termos do art. 27, §4º. Além disso, sobre este montante, determinou a incidência de correção monetária pelo mesmo índice já especificado a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), bem como juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) incidentes a partir da citação (art. 219 c/c 405 do CC).

Em suas razões, conforme já mencionado no relatório, o apelante aponta que não houve qualquer vício de consentimento que pudesse configurar a nulidade da avença celebrada entre as partes. Dito isto, não poderia a sentença estabelecer índice de correção dos valores livremente pactuados, desprezando que a vontade das partes foi formalizada sem qualquer disposição nesse sentido no instrumento contratual.

No entanto, não se trata de desprezo à vontade das partes, ou à violação do princípio do
pacta sunt servanda
, visto que, como já dito na apreciação das preliminares, a
correção monetária busca apenas recompor a efetiva desvalorização da moeda, com o fim de preservar seu poder aquisitivo original, e se classifica como matéria de ordem pública e integra o pedido de forma implícita,
e é mero consectários legal da condenação.

Sobre o tema, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC DE 1973. NÃO OCORRÊNCIA.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2.
O entendimento desta Corte é o de que os índices de correção monetária e juros de mora, por serem consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis de ofício, razão pela qual a sua aplicação não configura julgamento extra petita.

(...)

(AgInt no REsp n. 1.374.977/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1
. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ENTE PÚBLICO.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ALEGAÇÕES SOMENTE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

(...)

II - Consoante a jurisprudência do STJ, tem-se que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 9/8/2017)." (AgInt no REsp n. 1.961.977/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 30/8/2022.)
(...)

(AgInt no REsp n. 2.017.524/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

Caso seja mantida a sentença, pugna pela reforma da parte que fixou o ônus de sucumbência, pois os Autores pretendiam a revisão do valor da indenização relativa à desapropriação e ainda o recebimento de indenização por danos morais. Contudo, aduz que a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a Apelante ao pagamento da diferença de valores correspondente à correção monetária pelo IPCA, dos valores recebidos, considerando o lapso de tempo entre a data de referência dos valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, sendo os restantes dos pedidos indeferidos.

No caso, ao analisar a petição inicial, verifica-se que constam três pedidos: 1) nulidade das cláusulas abusivas; 2) revisão do contrato; 3) danos morais.

Na ocasião da sentença, o juízo
a quo,
de fato, afastou as teses levantadas pelos autores: primeiro, não identificou qualquer vício capaz de anular as cláusulas do negócio jurídico, tampouco o negócio jurídico em si. Segundo, não concluiu pela inadequação da avaliação procedida em 2015, tendo em vista que aconteceram mudanças temporais e socioeconômicas. Terceiro, não identificou a ocorrência de danos morais.

Na verdade, o que aconteceu no caso em análise, foi puramente a constatação de que a parte autora faz jus à diferença correspondente à
correção monetária
dos valores recebidos, considerando o lapso temporal entre a data de referência dos valores (2013) e o efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da parte requerida.

Diante destes fatos, assiste razão ao apelante no que tange a necessidade de reforma da sentença no ponto que fixou o ônus da sucumbência, que condenou apenas a ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Conforme mencionado supra, a Apelante foi sucumbente em parte mínima do pedido, devendo seguir o que preceitua o parágrafo único do art. 86 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido,

o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Outrossim, inverto os ônus sucumbenciais e condeno os apelados ao pagamento de honorários advocatícios, os quais ficam suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para inverter o ônus sucumbencial, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/09/2023